Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708760-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: TOTALCERTO SERVICOS DE APLICACAO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Unimed Nacional - Cooperativa Central em face da r. sentença (ID 71980371) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Totalcerto Serviços de Aplicação e Hospedagem na Internet Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para “(i) condenar as rés na obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde do autor, garantindo os cuidados assistenciais a ele prescritos, mediante o pagamento da contraprestação mensal devida; (ii) condenar a requerida ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária, a partir dessa data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.”. Em consulta aos expedientes nos autos de origem, verifica-se que o termo final para manifestação da Apelante ocorreu no dia 27/3/2025, tendo a sentença transitado em julgado nessa data, conforme certidão da primeira instância no ID 71980374. Entretanto, o presente Recurso foi interposto apenas em 4/4/2025 (ID 67833519). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à Apelante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator